Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DIVERSAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VASTO ACERVO PROBATÓRIO. FRAUDE. VANTAGEM ILÍCITA. LESÃO PATRIMONIAL. VERIFICAÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA. DESCABIMENTO. CONSTATAÇAO DE DOLO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CRIME TENTADO. REPARAÇÃO DO DANO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ARTIGO 16 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA ATENUANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. RESTITUIÇÃO DO VALOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DOS CRIMES. CRIME CONTINUADO. CABIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MAIS DE SETE CRIMES. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. READEQUAÇÃO EM RELAÇÃO A ALGUMAS VÍTIMAS. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para a configuração do crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, é necessário que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. O elemento subjetivo geral do crime é, portanto, o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento, razão pela qual deve-se comprovar a intenção ab initio do acusado em obter vantagem indevida.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva em relação a todos os fatos descritos na peça acusatória.
3. Mostrando-se presente, de forma inequívoca, o dolo do agente em praticar o delito, mas ausente a efetiva obtenção da vantagem ilícita por circunstâncias alheias a vontade do agente, em apenas um dos fatos, resta caracterizado este crime em sua forma tentada, porquanto a inexistência de prejuízo à vítima não induz à atipicidade da conduta.
4. Tendo o delito sido efetivamente praticado, já que percorrido todo o iter criminis (emprego de fraude -situação de erro na qual a vítima é colocada ou mantida - obtenção de vantagem ilícita - prejuízo suportado pela vítima), o posterior pagamento do débito, de forma voluntária, não é capaz de ensejar a absolvição do agente, incidindo ao caso a causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior, desde que seja operada antes do recebimento da denúncia.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria da pena, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
6. Não há como se valorar negativamente a circunstância judicial alusiva às consequências do crime, prevista no artigo 59 do Código Penal, quando evidenciado que o agente restituiu integralmente o valor relativo ao bem objeto do crime, razão pela qual as consequências, neste caso, são inerentes ao próprio tipo penal.
7. Consoante entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, a comprovada prática de 7 crimes ou mais enseja a incidência da fração de 2/3 para o cálculo de crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal.
8. A reparação mínima dos danos causados pelo crime de estelionato deve guardar perfeita relação com o acervo probatório, de forma que, verificando-se que algumas vítimas não tiveram prejuízo ou o prejuízo fora inferior ao consignado na r. sentença, deve o quantum ser retificado.
9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.